Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-50.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-50.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: WILTON PASSOS LIMA FILHO

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Conceição do Almeida contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência para determinar a nomeação de candidato aprovado em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os arts. 8º e 10 da LC nº 173/2020, e os arts. 15 a 18 da LRF, a justificar o impedimento da nomeação por questões fiscais e legais.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão embargado examinou expressamente os dispositivos apontados, inclusive com transcrição e fundamentação sobre a cessação dos efeitos da LC nº 173/2020 em 31/12/2021.

4. Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, também houve análise explícita, com presunção de atendimento dos requisitos legais na fase de abertura do concurso, conforme previsto no art. 169, §1º, I, da CF/88.

5. O acolhimento dos embargos implicaria indevida rediscussão do mérito, hipótese vedada pela via estreita dos aclaratórios.

6. O prequestionamento não justifica a modificação do julgado se ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 173/2020, arts. 8º e 10; LRF, arts. 15 a 18; CF/1988, art. 169, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-50.2019.8.05.0233
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada WILTON PASSOS LIMA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.